Tribunal: TJDFT
Processo: 0728423-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 99983530 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Marcelo Muchiutti Picacio em desfavor da agravante, processo 0728034-37.2021.8.07.0001, deferiu o requerimento de tutela de urgência nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento proposta por MARCELO MUCHIUTTI PICACIO neste ato representada por seu advogado - em face de AMIL ASSITÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e tratamento em UTI do Hospital Santa Lúcia / Asa Norte, com suporte que atenda às suas necessidades, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a requerente mantém vínculo contratual com a requerida, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID 99982651, revelando-se imperiosa a sua imediata internação em leito de unidade de terapia intensiva para o controle e tratamento das moléstias que a acometem. Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos :I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física, criando iminente risco à sua saúde e vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da beneficiária os valores gastos no tratamento/cirurgia. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado pela parte autora, subsidiando, então, a tutela antecipada.Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a empresa requerida autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI do HOSPITAL SANTA LÚCIA NORTE, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, conforme relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite, por ora, de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Os demais pedidos deverão ser analisados pelo Juízo natural da causa Inconformada, a operadora de plano de saúde interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 28741759), ressalta que o agravado é beneficiário de plano de saúde por ela administrado, conforme contrato formalizado em 15/06/2021, ocasião em que foram esclarecidos todos os prazos de carência para usufruir do plano de saúde. No entanto, em pleno cenário de surto de Covid-19, o paciente aderiu ao plano de saúde e a decisão afastou o prazo de carência, desconsiderando as disposições contratuais e as normas de regência da ANS, especialmente a Resolução Normativa 195/2009. Assim, afirma que não estão presentes os requisitos da tutela antecipada de urgência, notadamente porque não há prova de que esteja contratualmente obrigada a custear a internação em UTI em razão de Covid-19, antes do prazo de carência estipulado. Alega que não ficou demonstrado o direito do agravado, tampouco o perigo de dano irreversível, já que a documentação anexada é insuficiente para tal fim. Alega que o cenário atual da jurisprudência do STJ está a demonstrar que o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS, possuem rol taxativo, e, portanto, não passíveis de ampliação para fins de exigir o cumprimento forçado, das operadoras e seguradoras, de obrigações não contempladas seja na lei, seja ainda no contrato. Por fim, aduz que a multa fixada em caso de descumprimento é desproporcional e a ausência de indicação de prazo para cumprimento é desarrazoada. Ao final, requer a concessão liminar de efeito suspensivo ao recurso, especialmente em relação ao fornecimento de procedimento para beneficiário dentro do período de carência; no mérito, pede a reforma da decisão, para a exonerar da obrigação de fazer liminarmente determinada ou subsidiariamente a redução do valor da multa diária. O preparo recursal foi recolhido (Id 28741760). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. O autor, ora recorrido, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, fosse obrigada a autorizar e custear a sua internação e tratamento em UTI do Hospital Santa Lúcia Norte em razão de complicações de seu estado de saúde decorrente de contaminação pelo vírus da Covid-19. O i. juízo a quo, na decisão agravada exarada em 10/08/2021 (Id 99983539 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor/agravado, a fim de determinar “que a empresa requerida autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI do HOSPITAL SANTA LÚCIA NORTE, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, conforme relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite, por ora, de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” A demandada/agravante foi intimada da decisão concessiva da tutela de urgência em 11/08/2021 (Id 100042335 do processo de referência). A agravante informou nos autos, por meio de petição de Id 100579461 o cumprimento da decisão judicial, mediante o envio da guia de autorização para o hospital prestador do serviço solicitado (Id 100579463 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 1/9/2021, depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para o autor/agravado. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC[1] e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF[2]. Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII[3], CF). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. Ademais, a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero não deve ser admitido o agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente falta de interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC[4], c/c o art. 87, III[5], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [3] Art. 5o (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)